Tribunal: TJDFT
Processo: 0725513-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE - CSUVN (agravante/autor), em face da decisão proferida (197897402, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0713266-04.2024.8.07.0001, em desfavor de ALFREDO JORGE CORREIA JUNIOR e LUCIO ROGERIO GOMES DOS SANTOS (agravado/réu), na qual o agravante/autor alega que o Juízo a quo postergou a análise da apreciação da tutela de urgência ao determinar a suspensão do processo de origem. Em suas razões recursais (ID 59254566), a agravante/autor afirma, em síntese, que há infundada suspensão do regular trâmite do processo na origem que postergou indevidamente a apreciação da tutela de urgência formulada pelo ora agravante, sendo que o não pronunciamento imediato do Juízo a quo deve ser interpretado como decisão indeferitória tácita da concessão, posto consistir em inequívoca negação da prestação jurisdicional, da qual cabe, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015, a interposição de agravo de instrumento. Sustenta que não subsiste controvérsia acerca da interrupção do funcionamento do estúdio de pilates, de maneira que a única discussão ainda pendente entre as partes diz respeito à urgente e necessária retirada do container de dentro do terreno do Clube Social Unidade de Vizinhança da Asa Norte, uma vez que, a despeito de contatos diversos com os responsáveis legais pelo container objeto da presente controvérsia em várias oportunidades, ainda não houve, após mais de 4 (quatro) anos do término das atividades do estúdio, sua retirada das dependências do CSUNV. Alega que é fato incontroverso que houve ocupação indevida de espaço pelas ora agravadas, bem como que, após o trânsito em julgado da ação no 0737967-68.2020.8.07.0001 – ocorrido em 29/11/2022, isto é, há quase 20 (vinte) meses –, não há razão, de fato ou de direito, para que o container objeto da presente controvérsia permaneça ou não seja imediatamente retirado, às expensas dos ora agravados, das dependências do CSUVN. Argumenta que há manifesta urgência da matéria no que tange aos processos de desmembramento e regularização fundiária do terreno do CSUVN, os quais somente podem ser resolvidos com a retirada do container pelos ora agravados das dependências do CSUVN. Ao final, requer seja concedida a tutela de urgência recursal, a fim de que seja determinado aos agravados, liminarmente, obrigação de fazer relativa à imediata retirada do container objeto da controvérsia das dependências do CSUVN, sob pena de cominação de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que se reforme a decisão agravada, para que seja regularizado o trâmite do processo na origem, bem como, em razão disso e em sendo cabível, que seja determinado aos ora agravados a obrigação de fazer relativa à retirada do container objeto da controvérsia das dependências do CSUVN, sob pena de cominação de multa diária em caso de descumprimento. Sem preparo, uma vez que a concessão do benefício da gratuidade de justiça da parte agravante está sendo analisada nos autos do agravo de instrumento, no 0718631-42.2024.8.07.0000 ainda pendente de julgamento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que postergou a análise da apreciação da tutela de urgência ao determinar a suspensão do processo de origem, face a concessão de efeito suspensivo determinada no processo de agravo de instrumento de no 0718631-42.2024.8.07.0000. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.